Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716442-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: GLADISTONE DOS SANTOS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, é necessário intimar a Defensoria Pública para justificar o interesse na interposição do recurso, uma vez que a decisão agravada, já deferiu a tutela de urgência reclamada, reconhecendo que a agravante necessita de pronta transferência para Unidade de Terapia Intensiva - UTI, determinando a imediata transferência para atendimento adequado na rede pública, ou na rede particular conveniada, às custas sodo Estado. A intimação se mostra necessária, pois a leitura da peça recursal leva à equivocada apreensão de que a agravante não teve concedido imediato a cesso à UTI pela decisão agravada, o que não se conforma com a situação concreta dos autos. Ressalto que que apesar de a decisão agravada impor ao Distrito Federal a inclusão da agravante no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, o decisum é expresso em garantir imediata transferência da recorrente para UTI, ressaltando que, caso a CRIH não alcance vaga em hospital público, deverá disponibilizar vaga em hospital particular conveniado à rede pública, confira-se: “...No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 194358942 - fls. 23 a 26, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. (...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do DF, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão.” (g.n.) Destaco, por fim, que mesmo que as disposições contidas no dispositivo do decisum não satisfaçam plenamente o interesse da Defensoria Pública, nada obsta que reclame ao Juízo da causa, caso o Distrito Federal não tenha dado cumprimento à ordem judicial, a fim de que sejam aplicadas as sanções cominatórias que entender pertinentes, frente a eventual e efetivo descumprimento da ordem judicial, ainda não registrado nos autos. Diante do exposto, dê-se vista à Defensoria Pública, para justificar o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias, e informar se houve o descumprimento da decisão judicial. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator